Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014768-96.2021.8.11.0000
Agravante: Luciney Domingas da Silva
Agravado: Município de Poconé-MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela ativa interposto por Luciney Domingas da Silva em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1002666-55.2021.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de comprovação de registro do medicamento na ANVISA e consequente não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ.
Aduz o agravante que necessita receber a medicação Micofenolato Mofetil 500mg, bem como argumenta que o medicamento é autorizado pela ANVISA e que os requisitos do tema 106 do STJ estão devidamente preenchidos.
Sustenta que, além disso, há o risco de lesão grave e de difícil reparação. De modo que pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja fornecido o fármaco Micofenolato Mofetil 500mg, no prazo de 48 horas.
Foi apresentado parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico-NAT.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Diante disso, verifico que o parecer do NAT dispôs que o Micofenolato de Mofetila é assegurado para pacientes que receberam transplante de órgãos, mas que alguns estudos indicam eficácia do micofenolato para Lúpus eritematoso. Bem como concluiu o seguinte:
Conclusão Justificada: Favorável
Conclusão: Segundo informações dos autos a autora já está com complicações da doença, além disso já utilizou todos os medicamentos assegurados no SUS para sua patologia, sem sucesso terapêutico atualmente
Há evidências científicas? Sim
Assim, tenho que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a paciente já está sofrendo complicações da doença, além de já ter utilizado todos os medicamentos indicados pelo SUS para a sua patologia e, principalmente, porque há estudos indicando a eficácia do fármaco Micofenolato de Mofetila para o tratamento de Lúpus eritematoso.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela ativa, pelo que determino o imediato fornecimento do fármaco Micofenolato Mofetil 500mg ao paciente.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado